Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANFERÊNCIA DE AUTOMÓVEIS. RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES. VIABILIDADE PARCIAL. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. MANOBRAS DE ESQUIVA À AÇÃO DA JUSTIÇA. MEDIDAS, EM PARTE, PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação das seguintes medidas atípicas de execução em detrimento do devedor: suspensão e apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, restrição de transferência e de circulação de veículos penhorados nos autos e restrição de participação em concursos públicos e licitações.
2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto.
4. Na situação em apreço, o devedor possui considerável patrimônio suscetível de expropriação materializado em veículos automotores, haja vista pesquisa Renajud ter localizado 6 (seis) automóveis em seu nome, dos quais 4 (quatro) foram penhorados. Os veículos penhorados alcançam atualmente, de acordo com a Tabela FIPE, o importe de R$135.275,00 (cento e trinta e cinco mil duzentos e setenta e cinco reais).
5. Ademais, há indícios de ação abusiva do devedor, como tentativa de ocultação de bens e adoção de manobras para não ser localizado pelo Poder Judiciário, a exemplo da diligência do Oficial de Justiça que não o localizou em endereço por ele próprio informado poucos meses antes nos autos de ação de embargos de terceiro. Ainda, consulta aos sistemas informatizados do PJE – TJDFT expõe que o agravado integra o polo passivo de, pelo menos, mais uma execução em circunstâncias semelhantes (0719088-11.2023.8.07.0000) e que também é investigado pelo crime de estelionato perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (inquérito policial n. 1500151-43.2019.8.26.0383, em tramitação perante o Juízo de Nhandeara/SP).
6. No exame de proporcionalidade, sendo a adequação um elemento integrante da proporcionalidade lato sensu, observa-se que as medidas de suspensão da CNH e de passaporte e a restrição de circulação e transferência dos veículos penhorados se mostram idôneas a garantir a satisfação do crédito. Isso porque, concentrando-se o patrimônio do devedor especialmente em veículos automotores, as aludidas medidas podem contribuir decisivamente para inutilizá-lo, compelindo o executado à satisfação do crédito.
7. Adequação e pertinência, no caso concreto, das medidas de suspensão da CNH e passaporte, além da restrição de transferência e circulação dos veículos penhorados, pois, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI n. 5941, cabe ao Poder Judiciário “evitar que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes” (ADI 5941. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 9/2/2023. Publicação: 28/4/2023).
8. Por outro lado, não se vislumbra adequação na medida de restrição de participação em concursos públicos e licitações, tendo em vista a inexistência de informações concretas de que o executado participa ativamente de atos dessa natureza, de modo que as limitações em riste não auxiliarão no desiderato da satisfação do crédito ou no de evitar dilapidação patrimonial.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma da decisão recorrida que se impõe para aplicar apenas as medidas atípicas de execução de suspensão e apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte e de restrição de transferência e de circulação de veículos de propriedade do agravado penhorados no curso do cumprimento de sentença.